Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, em razão de prejuízos causados aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados, no exercício de 2017, ao projeto Relix por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam, na presente fase, recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11498/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhes aplicou multa, em razão de prejuízos causados aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi) na aplicação de recursos aportados, no exercício de 2017, ao projeto "Relix" por parte do Departamento Regional do Sesi no Estado de Pernambuco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva e por Alto Impacto Entretenimento Ltda. - Epp, por ser intempestivo; 9.2. conhecer do recurso interposto por Instituto Origami, Romero Neves Silveira Souza Filho e Hebron Costa Cruz de Oliveira, concedendo efeitos suspensivos aos subitens 9.3 a 9.4 do Acórdão 11498/2023-TCU-Primeira Câmara , em relação a todos os recorrentes; 9.3. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para instrução de mérito; 9.4. comunicar esta deliberação aos recorrentes.